Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.
III – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Embargos de declaração rejeitados.